Tribunal: CARF
Processo: 13971.002487/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005

DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO.
Para os tributos sujeitos ao nomeado lançamento por homologação, na hipótese em que não se identifica pagamento algum, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

DESPESAS DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
CRITÉRIOS.
A convolação de direitos recebíveis em despesas (perdas), primeiro depende da apresentação do respectivo título da dívida. Não só isso, mas também, como já teve oportunidade de decidir a segunda instância administrativa federal (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF): As despesas financeiras relativas a empréstimos repassados a empresas ligadas não se afiguram como necessárias (usuais e normais), sendo, pois, indedutíveis. (Ac. 101-92.987, de 24/02/2000).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.002487/2009-76
ACÓRDÃO
1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.N.B. PARTICIPACOES SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004,
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005

DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO.
Para os tributos sujeitos ao nomeado lançamento por homologação, na
hipótese em que não se identifica pagamento algum, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

DESPESAS DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
CRITÉRIOS.
A convolação de direitos recebíveis em despesas (perdas), primeiro
depende da apresentação do respectivo título da dívida. Não só isso, mas
também, como já teve oportunidade de decidir a segunda instância
administrativa federal (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF): "As despesas financeiras relativas a empréstimos repassados a
empresas ligadas não se afiguram como necessárias (usuais e normais),
sendo, pois, indedutíveis." (Ac. 101-92.987, de 24/02/2000).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-69.977, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Blumenau/SC lavrou os Autos de Infrações relativos a Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no dia 22/06/2009 de e-
fls. 203/240, cujo teor segue em síntese:
“(...)
TERMO DE ENCERRAMENTO
Contexto
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo, acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, onde
foi (ram) constatada (s) a (s) irregularidade (s) mencionada (s) no (s)
Demonstrativo (s) de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto
de
Renda
Pessoa
Jurídica.....................................R$
312.007.17
Contribuição
Social
s/
Lucro
Líquido.................................................R$
134.762.97
(...)”.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
3

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que a SNB Participações S.A não recolheu tributo no 1o.
trimestre de 2004 porque estava com prejuízo fiscal (DOC. DRE ou balancete), logo adimpliu com a
obrigação acessória que lhe assistia ao informar o referido saldo de prejuízo no LALUR (DOC.
LALUR), não restando irregularidade que postergasse a contagem de prazo para fins de
decadência.
Noticiou em breve síntese do mérito, que no Mandado de Procedimento Fiscal foi
constatado que a SNB Participações S.A possuía financiamento de longo prazo e créditos com
pessoas ligadas.
Ressaltou que a auditoria determinada teve como principal objetivo verificar a
necessidade de despesas financeiras declaradas em função destas operações e que após a análise
dos livros contábeis e as respostas aos questionamentos levantados, a fiscalização entendeu ter
ocorrido infrações tributárias, entendendo pela glosa de despesas não comprovadas, glosa de
despesas financeiras e glosa de provisões. Destacou que SNB Participações S.A não concorda com
nenhum dos lançamentos apresentados.
Sustentou a impugnante que embora tenha o entendimento que o direito de
cobrança das despesas não comprovadas por parte da RFB tenha decaído, deve-se esclarecer que
o lançamento da despesa de R$ 319.939,83 é nada mais do que uma contrapartida de
lançamentos de ajustes de conciliação, o que é plenamente admissível pelas normas contábeis
vigentes, onde também foi lançado R$ 256.880,00 a crédito no resultado, caracterizando uma
receita na apuração do Lucro Real.
Destacou que os referidos lançamentos se originaram de um procedimento de
baixas de perdas incobráveis, o que demonstra o erro formal de contabilização ao movimentar
contas de resultada onde só deveriam ser movimentadas contas do ativo.
Pontuou que a glosa da despesa no valor de R$ 319.939,83 não procede, vez que o
único valor que é passível de glosa é a diferença de R$ 319.939,83 subtraído de R$ 256.880,00,
que resulta em R$ 63.059,83, ou seja, anula-se a Despesa e a Receita gerada pelo erro de na
contabilização no valor de R$ 256.880.00.
Informou a impugnante que tem por objeto exclusivamente a participação no
empreendimento denominado Shopping Center Neumarkt Blumenau e que não restam dúvidas de
que a única fonte de receita da mesma é a participação de 19,9% do Shopping Center Neumarkt
Blumenau, estabelecida pela emissão das debêntures, logo, uma vez permutada 100% das
debêntures ou seja, 19.9% do empreendimento Shopping Center Neumarkt Blumenau, a mesma
deixará de existir por seu único objeto não ser capaz de gerar nenhuma receita.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
4
Aduziu que as despesas com as remunerações das debêntures são usuais e normais
em relação à atividade e o objeto da empresa SNB Participações S.A, demonstrando assim a
dedutibilidade da despesa financeira glosada.
Ponderou a impugnante que observou os critérios estabelecidos no art.9o da Lei no.
9.430/96 para constituir a provisão para créditos de liquidação duvidosa, destacou ainda, que
cumpriu os requisitos regularmente para usufruir o direito de deduzir a provisão para créditos de
liquidação duvidosa na apuração do lucro real.
Pleiteou que seja a impugnação recebida e processada, para o fim de, em
preliminar, seja acatada a decadência do crédito tributário, no mérito, pugnou que seja o auto de
infração julgado insubsistente, bem como que seja extinto o lançamento efetuado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-69.977

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário (e-fls. 1.379/1.388).
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 1.407/1.451):
“ILMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS- CARF

Referência Processo no 13971.002487/2009-76

Acórdão no 16-69.977- 1a Turma da DRJ/SPO

SNB PARTICIPAÇÕES S.A., já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem,
por seus procuradores infra-assinados (doc. n° 01 e 02), com fundamento no art.
33 do Decreto n° 70.235/1972, interpor seu RECURSO VOLUNTÁRIO contra o
acórdão n° 16-69.977— 1a Turma da DRJ/SPO, pelas razões de fato e de direito a
seguir expostas.

1. DA TEMPESTIVIDADE.

A Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 08.10.2015 (doc. n° 03). Logo,
o prazo legal de 30 dias para recorrer iniciou-se em 09.10.2015 e tem como termo
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
5
final o dia 07.11.2015 (sábado), prorrogando-se, então, para o primeiro dia útil
seguinte, 09.11.2015 (segunda-feira).

2. DOS FATOS.

Trata-se de auto de infração lavrado contra a Recorrente para exigir IRPJ e CSLL
relativos ao ano de 2004 e 2005, não pagos em decorrência da identificação, pelo
Auditor Fiscal, de despesas supostamente não comprovadas, não necessárias, ou
indedutíveis.
Diante de desarrazoada autuação, a Recorrente apresentou impugnação ao
lançamento tributário em 28.07.2009. Entretanto, a 1a Turma da DRJ em São
Paulo/SP manteve integralmente a exigência fiscal.
Confira-se a ementa do acórdão:
(...)
Contudo, o entendimento da ia Turma da DRJ em São Paulo/SP não merece
prosperar, devendo ser revisto por este Eg. Conselho, pois, em síntese:
(a) o débito cobrado está parcialmente atingido pela decadência, nos termos do
art. 150, §4° do CTN;
(h) as deduções lançadas para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL são
legítimas e estão em conformidade com a legislação de regência.
É o que se passa a demonstrar.

3. PRELIMINARMENTE:

Da decadência do crédito tributário. Aplicação do prazo previsto no art. 150, §4°
do CTN ao presente caso.
Como sabido, no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
(como o IRPJ e a CSLL), o prazo decadencial de cinco anos de que dispõe o Fisco
para realizar o lançamento de ofício tem como termo inicial o fato gerador do
débito exigido, nos termos do art. 150, §40, do CTN.
No presente caso, os fatos geradores ocorrem em 31.03.2004, 30.06.2004,
30.09.2004, 31.12.2004, 31.03.2005, 30.06.2005, 30.09.2005 e 31.12.2005. Logo,
como o auto de infração somente foi lavrado em 22.06.2009 com ciência da
Recorrente em 26.06.2009, o crédito cobrando antes de 26.06.2004 está,
indiscutivelmente, atingido pela decadência.
Entretanto, a decadência não foi reconhecida pela 1a
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
6
Turma da DRJ/SPO, ao argumento de que não houve pagamento do imposto no 1°
trimestre de 2004. Isto é, a DRJ entendeu que o prazo decadencial do art. 150, §4°
do CTN somente se aplica quando o contribuinte antecipa o pagamento.
Em outras palavras, não havendo pagamento, não haveria o que ser homologado,
de modo que o prazo para lançamento seria o do art. 173, I, do CTN.
Ocorre que esse entendimento não se aplica ao presente caso, tendo em vista
que a Recorrente não apurou tributo a pagar, por ter efetuado a compensação
dos prejuízos fiscais.
Ora, não pode ser dado o mesmo tratamento ao contribuinte que realiza
efetivamente a apuração do imposto — conquanto apure a inexistência de tributo
a pagar — que se dá ao contribuinte que simplesmente fica inerte e se omite
perante a Receita Federal.
Ou seja, externada pelo contribuinte sua apuração por meio do cumprimento de
obrigações acessórias, tal como ocorreu no presente caso em que a Recorrente
apresentou a DRE e o LALUR (doc. n° 04), satisfeitas estão as condições exigidas
pelo artigo 150 do CTN, ou seja, a existência de atividade homologável levada ao
conhecimento da autoridade administrativa.
Em outras palavras, conforme defende abalizada doutrinal, uma vez apurado o
tributo pelo contribuinte e transmitida a declaração fiscal contendo as
informações que embasam o quantum apurado (ainda que seja igual a zero), não
se pode pretender afastar a regra do art. 150, §4° do CTN ao argumento de que
"não há o que o homologar".
Em casos como este, é evidente a existência de uma atividade de apuração que
deve ser homologada pelo Fisco, ainda que o contribuinte não tenha recolhido
tributo aos cofres públicos. Nesse sentido, confira-se a lição de Fernando Daniel
de Moura Fonseca, então julgador deste Egrégio Conselho:
(...)
Essa, igualmente, a posição da Primeira Seção do CARF:
(...)
Na hipótese do julgado acima, o contribuinte apurou a inexistência de tributo a
pagar em razão da compensação de prejuízos fiscais acima do limite legal de 30%
(amparado em medida judicial), e, por unanimidade, foi reconhecida a decadência
do crédito tributário com base no art. 150, §4°, do CTN.
No mesmo sentido, confira-se:
(...)
Os precedentes citados se amoldam exatamente à presente autuação. Conforme
já exposto na impugnação apresentada, a Recorrente não recolheu tributo no 1°
trimestre de 2004, porque estava com prejuízo fiscal (vide LALUR e DREs juntadas
aos autos — doc. n° 04, cit).
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
7
Assim, resta claro que, ainda que se entenda que o prazo decadencial contado na
forma do art. 150, §4° do CTN não alcance os tributos em que o contribuinte não
antecipa o pagamento, este entendimento não pode abranger as hipóteses em
que o pagamento não foi realizado porque toda a apuração do contribuinte
conduziu ao entendimento da sua desnecessidade.
Veja os ensinamentos de Gabriel Lacerda Troianelli, citado por Leandro Paulsen,
na obra Direito Tributário, lia Edição, página 1037:
(...)
Corroborando com esse entendimento, cite-se, por fim, julgado do Superior
Tribunal de Justiça reconhecendo a aplicação do prazo previsto no art. 150, §4° do
CTN nos casos em que o contribuinte não apura IRPJ e CSLL a pagar em razão da
compensação de prejuízos fiscais:
(...)
Pelo exposto, deve ser reformado o acórdão recorrido para que seja declarada a
decadência do crédito tributário cujo fato gerador ocorreu antes de 26.06.2004.

4. DO MÉRITO:

Da ilegitimidade das glosas de deduções feitas pela Empresa na apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em síntese, a autuação baseia-se, de acordo com o Auditor Fiscal, em três
irregularidades, quais sejam, (i) lançamento de despesas financeiras
desnecessárias; (ii) lançamento de despesas não comprovadas; e (iii) lançamento
de despesas de provisões de créditos de liquidação duvidosa.
Mesmo após a apresentação da impugnação ao lançamento, no qual foram
demonstrados os fundamentos das deduções realizadas pela Recorrente, a DRJ
manteve integralmente a autuação fiscal.
No entanto, a Recorrente não pode concordar com as razões do acórdão
vergastado, vez que distanciados da verdade material dos fatos que geraram as
despesas apuradas pela Empresa.
É o que se passa a demonstrar.
4.1. Das despesas financeiras necessárias.
Quanto às despesas financeiras decorrentes da emissão de debêntures pela SBN
Participações (ora Recorrente), o acórdão da DRJ alega que se trata de despesas
desnecessárias, visto que "ele, contribuinte, paga débito (remuneração dos
debenturistas) vinculado a numerário (importe de debêntures) de que tira
proveito terceiro (NBS SHOPPING CENTERS LTDA., que, com isso, paga dívida sua
junto ao então Banespa)." No entanto, a conclusão alcançada pela DRJ não
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
8
merece prosperar, uma vez que as despesas obtidas com a emissão de
debêntures são necessárias a atividade única da Empresa Recorrente, qual seja, a
participação no empreendimento denominado "Shopping Center NEUMARKT
Blumenau". Confira-se fragmento do seu contrato social:
(...)
Sendo assim, a receita obtida com a emissão das debêntures foi destinada ao
pagamento da dívida da Empresa NBS Shopping Center LTDA, justamente com o
propósito de manutenção do empreendimento "Shopping Center NEUMARKT
Blumenau" (objeto social da Recorrente!).
Vejamos com mais vagar.
De acordo com o art. 47 da Lei n° 4.506/64, são operacionais as despesas não
computadas nos custos necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora (caput) e são necessárias as despesas pagas ou
incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade
da empresa (§ 1°).
É exatamente essa a natureza da despesa deduzida pela Recorrente: operacional
e necessária! Explica-se.
Conforme restou apurado pelos Auditores Fiscais no Termo de Verificação de
Infração, na Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada a emissão pública de
debêntures pela Recorrente para a realização de seu objeto social, isto é,
realização do empreendimento "Shopping Center Neumarkt Blumenau".
Além disso, fixou-se na Assembleia que "a Emissora [o presente Contribuinte]
aplicará parte dos recursos captados com a colocação das debêntures para a
liquidação parcial de débito junto ao Banco do Estado de S. Paulo, de modo que,
concomitantemente a esse pagamento seja liberada da hipoteca que faz
referência a alínea 'c' do item 1 desta Ata, o correspondente a 19,9% do todo do
NEUMARKT, devendo essa obrigação constar da respectiva escritura de emissão
de debêntures".
Ou seja, desde a sua emissão, os valores arrecadados com a emissão das
debêntures tinham como objetivo justamente o pagamento da dívida com o
Banco do Estado de São Paulo decorrente da hipoteca do Shopping NEUMARKT
(objeto social da Recorrente).
Sendo assim, foi celebrado um contrato de mútuo entre a Recorrente, SNB
Participações, e sua sócia no empreendimento, a Empresa NBS Shopping Centers,
que tinha o seguinte objeto, conforme descrição feito no Termo de Verificação de
Infração:
(...)
Com base no contrato, o Auditor Fiscal concluiu que "a contribuinte captou
recursos com terceiros, incorrendo em despesas financeiras, e a seguir repassou
uma parte a título de empréstimo e outra parte quitou uma dívida da sua
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
9
acionista" e, por isso, afirmou que "são indedutíveis, por desnecessárias, as
despesas financeiras da empresa que fornece recursos financeiros a outras
empresas sem remuneração." Acompanhando as conclusões do Auditor, o
acórdão recorrido também asseverou que "o Interessado não justifica o porquê
de numerário amealhado/emprestado junto a terceiros (debenturistas) e
devidamente remunerados pela força empresária sua (do Contribuinte) foi ter às
mãos de NBS SHOPPING CENTERS LTDA. para que essa quitasse débito próprio (de
NBS SHOPPING CENTERS LTDA.)" Ora, o porquê solicitado pela DRJ é evidente:
para a realização e manutenção de seu objeto social!
Isto é, conforme consta expressamente na Ata da Assembleia, a dívida existente
entre o Banco de São Paulo e a NBS Shopping Center é decorrente da hipoteca do
Shopping NEUMARKT, bem como na Escritura de Emissão das debêntures.
Confira-se:
(...)
Para tanto, a Recorrente celebrou com a NBS Shopping Center LTDA., sua sócia e
detentora de parte da dívida com o Banco do Estado de São Paulo, o Instrumento
Particular de Mútuo em cumprimento da escritura de emissão das debêntures.
Nesse contrato, estava previsto que a Recorrente iria, em seu nome, efetuar o
pagamento parcial do débito junto ao Banco do Estado de São Paulo, nos termos
consignado na Escritura de Emissão de debêntures.
Veja:
(...)
Sendo assim, os recursos provenientes das debêntures emitidas pela Recorrente
foram utilizados justamente para o Shopping NEUMARKT ficasse livre de qualquer
ônus real e, via de consequência, a Recorrente pudesse realizar o seu objeto
social.
Destarte, resta claro que os precedentes deste eg. Conselho reproduzidos no
acórdão recorrido não se aplicam ao presente caso, visto que o empréstimo feito
pela Recorrente à NBS Shopping Center LTDA, sua sócia no empreendimento
Shopping NEUMARKT, foi necessário para a efetivação das transações e operações
exigidas pela atividade da Empresa, em realização ao seu objeto social.
Portanto, como não há dúvidas de que se trata de uma despesa necessária (e
mais, fundamental para a realização do objeto social), estando autorizada, dessa
forma, a sua dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
4.2. Da equivocada glosa de despesas decorrentes de perdas realizadas.
Na impugnação, a Recorrente demonstrou que, em decorrência de um pequeno
erro formal no procedimento contábil, ao lançar a efetivação das perdas, fez-se o
lançamento de R$ 256.880,00 a débito na conta de "Provisão para devedores
duvidosos" (Ativo Circulante) e a crédito de "(-) Reversão de provisão para
perdas" (Resultado). Como consequência desse equívoco, ao conciliar a conta
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
10
"Alugueis a receber SCNB Primitivo" (Ativo Circulante) foi apurada uma diferença
de R$ 319.939,83. Diante disso, para ajustar a conciliação, a Recorrente
contabilizou o valor de R$ 319.939,83 na conta "Descontos concedidos e
cancelamento".
O fato é que a Recorrente reconhece a ocorrência de um mero erro formal na
contabilização dos valores. Entretanto, a despeito disso, é inquestionável a
existência de perdas efetivas no período, no valor de R$ 256.880,00.
Ora, conforme regra do art. 9 da Lei n° 9.430/96, "as despesas no recebimento de
créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas
como despesas, para a determinação do lucro real (...)".
Sendo assim, tendo em vista que, no período autuado, R$ 256.880,00
representam perdas efetivas decorrentes de títulos incobráveis, devidamente
contabilizadas, somente o valor de R$ 63.059,83 (R$ 319.939,83 - R$ 256.880,00)
poderia ter sido glosado pela Fiscalização, já que deduzidos a maior.
O processo administrativo tem como pilar a busca da verdade material. Sendo
assim, embora tenha havido erros de lançamento no cálculo da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, não poderia a DRJ simplesmente afirmar que se trata de despesa
não comprovada. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste eg. Conselho:
(...)
Pelo exposto, tendo em vista que a documentação juntada pela Empresa na
impugnação — documentação esta que teria o condão de comprovar a efetiva
ocorrência das perdas no valor de R$ 256.880,00 — sequer foi analisada pela DRJ,
a Recorrente renova o pleito para que este Conselho considere os elementos
fáticos em sua apreciação da causa.
4.3. Da correta dedução das perdas provisionadas na conta Provisão para créditos
de liquidação duvidosa.
Por fim, conforme restou comprovado pela documentação apresentada da
impugnação, as provisões para créditos de liquidação duvidosa foram apuradas e
deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em observância às regras do art. 9°
da Lei n° 9.430/96.
As perdas decorrem exatamente do inadimplemento dos contratos de locação
dos espaços do Shopping NEUMARKT apresentados juntamente com a
impugnação. A título de exemplo, como pode ser verificado na tela colacionada
abaixo, foram ajuizadas ações judiciais pelo Condomínio Civil do Shopping Center
Neumarkt em decorrência da falta de pagamento de alugueres contratados:
(...)
Por isso, justificada a realização das provisões lançadas pela Empresa. Assim,
esses valores de fato constituem despesas e devem ser deduzidos da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
11

5. DO PEDIDO.
À vista do exposto, pede a Recorrente seja dado provimento ao presente recurso
voluntário, para que seja reconhecida a improcedência do lançamento fiscal.
Nesses termos, pede deferimento.
São Paulo/SP, 06 de novembro de 2015”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Decadência do Crédito Tributário

A Contribuinte impugnou o lançamento, alegando em sede de preliminar que “nos
casos em que o tributo sujeito a lançamento por homologação foi objeto de pagamento
antecipado, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos inicia-se com a ocorrência do fato gerador nos
termos do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional”.
Afirmou que a SNB Participações S.A não recolheu tributos no 1o trimestre de 2004
porque estava com prejuízo fiscal, logo adimpliu a obrigação acessória que lhe assistia ao informar
o referido saldo de prejuízo no LALUR. Pleiteou que seja declarada a decadência, bem como a
extinção do lançamento.
A DRJ após a análise da impugnação apresentada, decidiu que:
“(...)
6. No caso presente, diga-se, para as espécies tributárias ora exigidas (IRPJ e
CSLL), rege a espécie o art. 150 do CTN, onde regulado o nomeado lançamento
por homologação. Dessarte, como não houve pagamento - a Fiscalização o diz, o
Contribuinte o confirma - o termo a quo do prazo decadencial quinquenal fixa-se
no "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado", conforme excerto do Parecer em cita. Visto o período de apuração
mais remoto, isto é, o 1o trimestre/2004, o prazo decadencial corre a partir de
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
12
01/01/2005 e finda em 31/12/2009. Certo que o Interessado tomou ciência da
corrente autuação em 26/06/2009 (fls. 201, 241), não há mesmo que se cogitar de
decadência”.
A Contribuinte em sede recursal sustentou que “no presente caso, os fatos
geradores ocorrem em 31.03.2004, 30.06.2004, 30.09.2004, 31.12.2004, 31.03.2005, 30.06.2005,
30.09.2005 e 31.12.2005. Logo como o auto de infração somente foi lavrado em 22.06.2009 com
ciência da Recorrente em 26.06.2009, o crédito cobrado antes de 26.06.2004 está
indiscutivelmente atingido pela decadência”.
Pontuou a Recorrente que não apurou tributo a pagar, por ter efetuado a
compensação dos prejuízos fiscais.
Pugnou que seja declarada a decadência do crédito tributário cujo fato gerador
ocorreu antes de 26.06.2004.
Pois bem.
No que tange ao prazo decadencial aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, a questão foi pacificada no âmbito do CARF, que determina a utilização do
entendimento adotado pelo STJ, em recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, o
Recurso Especial no. 973.733-SC ((2007/0176994-0), julgado em agosto de 2009, sendo relator o
Ministro Luiz Fux.
Senão vejamos, o teor do decisum:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou
caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito
potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e,
consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
13
gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não
efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial
rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência
do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199). 5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito
a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos
deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários
executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que
o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 973733 SC 2007/0176994-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 12/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
18/09/2009)”.
De acordo com essa decisão, temos em resumo, que: (i) se houver
recolhimento/pagamento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional; e (ii) se não houver qualquer recolhimento/pagamento parcial antecipado,
aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
No caso vertente, relativamente ao lançamento do IRPJ e da CSLL, percebe-se que a
Contribuinte optou pela tributação na sistemática de Lucro Real, apurado trimestralmente, mas
não efetuou qualquer recolhimento de IRPJ e CSLL ao longo do 1o trimestre do ano calendário de
2004, pois apresentou prejuízo fiscal no período, conforme LALUR e DREs colacionados aos autos,
em sede recursal.
Nessa linha de raciocínio, é de se convir que, o prazo decadencial começou a fluir
em 01/01/2005, tendo como termo final a data de 31/12/2009.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
14
Desta feita, deve-se destacar que não havia fatos geradores decaídos antes de
26/06/2004, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada de decadência.

Glosa de Despesas Financeiras

A DRF de Blumenau lavrou o Termo de Verificação de Infração IRPJ e Reflexos (e-fls.
183/200, cujo teor segue em síntese abaixo:
“3.2 Da glosa das despesas financeiras
Conforme visto nos itens anteriores, a contribuinte captou recursos com uma
emissão de debêntures. Estas debêntures foram remuneradas com base no
resultado operacional disponível (RODI)
Concomitantemente, celebrou um contrato de mútuo com sua acionista NBS
SHOPPING CENTERS.
O contrato de mútuo celebrado entre a contribuinte e sua acionista estipulou que
os recursos obtidos com a emissão das debêntures seriam destinados à liquidação
parcial de um débito da NBS com o Banco do Estado de São Paulo, e a um futuro
resgate de ações da contribuinte. Ocorre que, o item I do referido contrato de
mútuo estabeleceu que enquanto não se verificasse o resgate das ações, os
valores relativos a colocação das debêntures seriam entregues a NBS a título de
empréstimo. Este contrato não estipulou nenhum índice de remuneração para o
empréstimo, apenas um índice para a correção monetária.
Resumidamente, a contribuinte captou recursos com terceiros, incorrendo em
despesas financeiras, e a seguir repassou uma parte a título de empréstimo e
outra parte quitou uma dívida da sua acionista.
Conforme será explicitado a seguir, são indedutíveis, por desnecessárias, as
despesas financeiras da empresa que fornece recursos financeiros a outras
empresas sem remuneração.
A questão demanda, sobretudo o habitual exame acerca da necessidade das
despesas financeiras que foram incorridas pela contribuinte ao captar recursos
através da emissão de debêntures. Para tanto, em harmonia com o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda e com base em pacífica jurisprudência
administrativa, não há de se contemplar como dedutível qualquer despesa
financeira contabilizada na pessoa jurídica, mas tão-somente aquelas despesas
que, sendo operacionais, estejam revestidas dos predicados de usualidade e
normalidade, que, guardem uma natural e intima relação com a atividade da
empresa e com a manutenção da respectiva fonte produtora, que, em suma,
sejam despesas indispensáveis. Todo esse conjunto de conceitos, cuja integral
materialização é imprescindível à legitimação da dedutibilidade, decorre da
combinação dos artigos 277, 374 e 299 do RIR/99, in verbis:
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
15
(...)
Dito por outras palavras, a empresa se apropriou de encargos que reduziram o
seu lucro real, encargos esses incidentes sobre capitais que financiaram as
atividades da sua acionista e não as suas. Daí a conclusão pela indedutibilidade
dos montantes excedentes, tendo por base os dispositivos anteriormente
reproduzidos”.
Posteriormente a DRF lavrou no dia 22/06/2009 o Auto de Infração de IRPJ (e-fls.
207/224), senão vejamos:
“002 - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS
Valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação de Infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, do RIR/99”.
A Contribuinte em sede de impugnação sustentou que “a mesma tem por objeto
exclusivamente, a participação no empreendimento denominado, SHOPPING CENTER NEUMARKT
BLUMENAU”.
Noticiou que “não restam dúvidas de que a única fonte de receita da mesma é a
participação de 19,9% do SHOPPING CENTER NEUMARKT BLUMENAU estabelecida pela emissão
das debêntures, logo, uma vez permutada 100% das debêntures, ou seja, 19,9% do
empreendimento SHOPPING CENTER NEUMARKT BLUMENAU, a empresa deixará de existir por
seu único objeto não ser capaz de gerar nenhuma receita”.
Esclareceu que “é imprescindível a existência das debêntures para que haja a
participação no SHOPPING CENTER NEUMARKT BLUMENAU, ou seja, as remunerações das
debêntures são necessárias para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade
da SNB Participações S.A.
Ressaltou que “diante disso, fica claro que as despesas com a remunerações das
debêntures são usuais e normais em relação à atividade e o objeto da empresa SNB Participações
S.A, demonstrando assim a dedutibilidade da despesa glosada”.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, mantendo a glosa das despesas não
necessárias.
A Contribuinte em sede recursal, inconformada com o acórdão recorrido neste
tópico, ponderou que “a conclusão alcançada pela DRJ não merece prosperar, uma vez que as
despesas obtidas com a emissão de debêntures são necessárias a atividade única da Empresa
Recorrente, qual seja, a participação no empreendimento denominado “Shopping Center
NEUMARKT Blumenau”.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
16
Destacou que “a receita obtida com a emissão das debêntures foi destinada ao
pagamento da dívida da Empresa NBS Shopping Center LTDA justamente como o propósito de
manutenção do empreendimento “Shopping Center NEUMARKT Blumenau (objeto social da
Recorrente”.
Elucidou que “de acordo com o art. 47 da Lei no 4.506/94, são operacionais as
despesas não computadas nos custos necessários à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora (caput) e são necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (§ 1o)”.
Afirmou que “desde a sua emissão, os valores arrecadados com a emissão das
debêntures tinham como objetivo justamente o pagamento da dívida com o Banco do Estado de
São Paulo decorrente da hipoteca do Shopping Center NEUMARKT (objeto social da Recorrente)”.
Concluiu que “não há dúvidas de que se trata de uma despesa necessária (e mais
fundamental para a realização do objeto social), estando autorizada, dessa forma, a sua dedução
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Pois bem.
Insta destacar, que na apreciação da glosa de despesas não necessárias, o acórdão
recorrido mostrou-se sólido em suas conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado.
Portanto, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos.
Desta forma, segue o voto condutor do Acórdão, cujo teor transcrevo:
“SOBRE A GLOSA DE DESPESA NÃO NECESSÁRIA.
9. Como consta da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 01/01/1994 (fls.
50/60), na oportunidade, o decidido aumento de capital do Contribuinte
(equivalente a CR$ 2.901.487.660,00) foi subscrito e integralizado no todo pelo
acionista"NBS SHOPPING CENTERS LTDA., [...], inscrita no CGC/MF sob n.
85.138.055/15, [...], mediante a incorporação de fração ideal correspondente a
19,9% do SHOPPING CENTER NEUMARKT BLUMENAU, [avaliado em CR$
2.901.487.660,00], consistente de um Prédio de alvenaria com área de [...]".
10. Dito acionista - NBS SHOPPING CENTERS LTDA - é o incorporador responsável
pelo empreendimento "SHOPPING CENTER NEUMARKT BLUMENAU". Nessa
posição, "declarou a acionista incorporadora que o correspondente a 70% do
NEUMARKT encontra-se hipotecado em favor do Banco do Estado de São Paulo,
BANESPA, em garantia de financiamento por ele concedido a acionista subscritora
destinado à construção do NEUMARKT" (fls. 50/60). Ou seja, NBS SHOPPING
CENTERS LTDA. era devedor do então Banespa.
11. Ainda na Assembleia em referência, foi autorizada a emissão de debêntures
pelo Contribuinte "no valor total de CR$ 2.901.487.660,00 [...] não conversíveis
em ações, permutáveis por frações ideais do NEUMARKT", e remuneradas a
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
17
"100% (cem por cento) dos lucros auferidos pela EMISSORA [o presente
Contribuinte], calculados sobre o resultado do exercício [...], distribuído,
igualmente e pagos mensalmente, para todas as debêntures em circulação na
data da apuração [...]", sendo certo ainda que "todos e quaisquer pagamentos das
obrigações decorrentes desta emissão de debêntures serão efetivados
diretamente pela EMISSORA, ou por instituição financeira habilitada para essa
função [...]". Inadimplida quaisquer dessas obrigações, o Contribuinte reputava-se
em "mora, de pleno direito, sem necessidade de aviso, notificação ou
interpelação, judicial ou extrajudicial, incorrendo na pena de pagamento ao titular
da debênture de correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
'pro-rata tempore', incidentes sobre o valor em atraso e contados desde a data do
vencimento da obrigação e da multa pecuniária, compensatória e irredutível de
10% (dez por cento) sobre o direito em atraso" (fls. 50/60). Tais remunerações
(depois alterada em sua forma em 29/04/1996; fls. 67/68), bem que parâmetros
moratórios e penais pelo inadimplemento vão prestigiados na Escritura Particular
de Emissão de Debêntures de fls. 77/92, em seus itens 9, 15 e 23. Ou seja, o
Contribuinte captou recursos de terceiros e, face a isso, se responsabilizou pela
remuneração do capital assim amealhado. Aliás, referida remuneração, como
atentou a Fiscalização, constava escriturada como despesa no Livro Razão (fls. 37,
40) do Contribuinte.
12. A encerrar os compromissos assumidos de parte a parte, fixou-se, também na
dita Assembleia, que "a Emissora [o presente Contribuinte] aplicará parte dos
recursos captados com a colocação das debêntures para a liquidação parcial de
débito junto ao Banco do Estado de S. Paulo, de modo que, concomitantemente a
esse pagamento seja liberada da hipoteca que faz referência a alínea 'c' do item 1
desta Ata, o correspondente a 19,9% do todo do NEUMARKT, devendo essa
obrigação constar da respectiva escritura de emissão de debêntures" (fls. 50/60).
E, de fato, assim constou da Escritura Particular de Emissão de Debêntures de fls.
77/92, em seus itens 1.2 e 1.3. Quer seja, o Contribuinte, d'um lado, toma
empréstimo de terceiros (debenturistas) e, pelo menos com parte desse importe,
resolve débito alheio, a dizer, de seu acionista que acabava de chegar, NBS
SHOPPING CENTERS LTDA.
13. E o ponto central dessas tratativas, como ressaltado pela Fiscalização,
permanece em aberto. Ainda agora em julgamento o Interessado não justifica o
porquê de numerário amealhado/emprestado junto a terceiros (debenturistas) e
devidamente remunerados pela força empresária sua (do Contribuinte) foi ter às
mãos de NBS SHOPPING CENTERS LTDA. para que essa quitasse débito próprio (de
NBS SHOPPING CENTERS LTDA.), mas sem que o mutuante (o Contribuinte), além
da singela correção monetária, percebesse renda alguma de tal aplicação. Diga-se
que o Instrumento Particular de Mútuo em Cumprimento de Escritura de Emissão
de Debêntures e Outras Avenças de fls. 94/95 não fixa, para além da correção
monetária, renda alguma para o numerário assim emprestado pelo Contribuinte a
seu acionista NBS SHOPPING CENTERS LTDA.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
18
14. Do ponto de vista factual, têm-se duas personalidades jurídicas:
(a) uma, a do Contribuinte, que não tem o uso e gozo do dinheiro (vindo da
emissão/subscrição das debêntures), mas tem a despesa a ele vinculada (a
remuneração devida aos debenturistas);
(b) outra, a de NBS SHOPPING CENTERS LTDA., que tem o uso e gozo do dinheiro,
mas é livre da incursão em qualquer despesa. É essa desconexão que vai
prestigiada e criticada pela Fiscalização. Nessa linha, a despesa com a
remuneração de debêntures por parte do Contribuinte soa como desnecessária:
ele, Contribuinte, paga débito (remuneração dos debenturistas) vinculado a
numerário (importe de debêntures) de que tira proveito terceiro (NBS SHOPPING
CENTERS LTDA., que, com isso, paga dívida sua junto ao então Banespa)”.

Glosa de Despesas não Comprovadas

A Contribuinte ponderou na impugnação apresentada que “ao conciliar a conta
“Alugueis a receber SCNB Primitivo” (Ativo Circulante) foi apurada a diferença de R$ 319.939,83,
devida a não existência nessa conta de lançamento a crédito no valor de R$ 256.880,00, em
decorrência do equívoco ao lança-lo como receita no resultado”.
Sustentou que “para ajustar a conciliação, contabilizou-se o valor de R$ 319.939,83
na conta “Descontos concedidos e cancelamentos”, onde deveria ser lançado apenas R$
63.059,83”.
Ressaltou que “a glosa da despesa no valor de R$ 319.939,83, não procede, visto
que o único valor que é passível de Glosa é a diferença de R$ 319.939,83 subtraído de R$
256.880,00, que resulta em R$ 63.059,83, ou seja, anula-se a Despesa e a Receita gerada pelo erro
na contabilização no valor de R$ 256.880,00”.
A DRJ ao analisar a referida glosa de despesas não comprovadas, decidiu que (e-fl.
1.386):
“7. A pergunta não respondida é: quais títulos incobráveis (que materializariam
efetiva perda na realização do respectivo direito de crédito) respondem por R$
319.939,83? Não há notícia nem da existência de tais documentos. Aliás, é o
próprio Interessado que o admite à fl. 113:
(...)
8. Ora, se nem documentário de suporte há, também não existe a mínima
condição de percorrer os critérios tributários (valor do título, existência ou não de
sua garantia, tempo decorrido desde o vencimento da obrigação, existência de
procedimentos judiciais/administrativos iniciados/conclusos, decreto de falência -
como constam do art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
reproduzido no art. 340 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
19
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99) que atestariam o atributo da perda
realizada. Como visto acima, o Termo de Verificação de Infração - IRPJ e Reflexos
(fls. 183/200) em seu item 3.1 já alertava o Interessado a propósito. Em
impugnação, o Contribuinte apenas insiste na tese, mas sem juntada de elemento
documental (o título reputado incobrável, no caso)”.
A Contribuinte informada com a análise da DRJ sobre a glosa em comento, em sede
recursal aduziu que “o fato é que a mesma reconhece a ocorrência de um mero erro formal na
contabilização dos valores. Entretanto, a despeito disso, é inquestionável a existência de perdas
efetivas no período, no valor de R$ 256.880,00”.
Ponderou que “sendo assim, tendo em vista que, no período atuado, R$ 256.880,00
representam perdas efetivas decorrentes de títulos incobráveis devidamente contabilizadas,
somente o valor de R$ 63.059,83 (R$ 319.939,83 – R$ 256.880,00) poderia ter sido glosado pela
Fiscalização, já que deduzidos a maior”.
Salientou que “tendo em vista a documentação juntada pela mesma na
impugnação, documentação esta que teria o condão de comprovar a efetiva ocorrência das perdas
no valor de R$ 256.880,00, sequer foi analisada pela DRJ, a mesma renova o pleito para que este
Conselho considere os elementos fáticos em sal apreciação da causa”.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados aos autos
com a impugnação apresentada, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-fls.
1.379/1.388), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas não comprovadas.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para o
mesmo a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é da contribuinte, pois foram pelo
mesmo pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesas não comprovadas não são dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
20
Desta forma, como o recorrente não logrou êxito em comprovar a legitimidade das
deduções pela mesma declaradas, voto pela manutenção integral da glosa sobre a respectiva
dedução de despesas.

Da Glosa de despesas de provisão de créditos de liquidação duvidosa

A DRJ manteve a glosa de provisão para créditos de liquidação duvidosa, cujo teor
da decisão segue em síntese (e-fls. 1.379/1.388):
“SOBRE A GLOSA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS (PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA).
15. No ponto, independentemente de a Fiscalização ter aberto, ou não, preliminar
questionamento sobre lançamentos contábeis da natureza em epígrafe, a
circunstância é que, na lida com o documentário até então apresentado pelo
Interessado, a Fiscalização não encontrou a prova da consolidação de
inadimplência dos direitos de crédito até então guardados na conta-contábil
1.1.02.99.001 (Ativo Circulante). Na espécie, desse ativo foram destacados como
perda realizada (despesa) os importes de R$ 172.664,00 (na conta contábil
4.2.03.13.004)
e
R$
356.350,00
(na
conta-contábil
4.2.03.11.010),
respectivamente em 31/12/2004 e 31/12/2005, como consta às fls. 35 e 39 (cópia
do Livro Diário do Contribuinte). De se dizer que a documentação juntada às fls.
272/1362, onde se listam cessionários de direito de uso de espaço comercial nos
lindes prediais do Shopping Center Neumarkt, mas revelam possíveis perdas no
recebimento de créditos deles, cessionários, que do Contribuinte. Demais disso,
os instrumentos de locação de tais espaços comerciais não são, por óbvio, título
de crédito tirados do Contribuinte contra aqueles cessionários (aliás,
formalmente, o Contribuinte nem figura como parte em tais contratos de
aluguel). Com isso, não há espaço mesmo para o registro de tais perdas, pelo
menos aos parâmetros do art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.
A Recorrente irresignada com o teor do acórdão recorrido neste tópico, aduziu que
“conforme restou comprovado pela documentação apresentada da impugnação, as provisões para
créditos de liquidação duvidosa foram apuradas e deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
em observância as regras do art. 9o da Lei no 9.430/96”.
Esclareceu que “as perdas decorrem exatamente do inadimplemento dos Contratos
de locação dos espaços do Shopping NEUMARKT apresentados juntamente com a impugnação”.
Pleiteou que os valores a título de provisões para créditos de liquidação duvidosa
sejam deduzidos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Pois bem.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.650 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002487/2009-76
21
Cabe pontuar, que a autoridade fiscalizadora não encontrou a prova da
consolidação da inadimplência apontada na conta contábil 1.1.02.99.001 (Ativo Circulante), bem
como as perdas realizadas (despesas) nos valores indicados de R$ 172.664,00 (na conta contábil
4.2.03.11.010) e R$ 356.350,00 (na conta contábil 4.2.03.11.010), como constam na cópia do Livro
Diário da Contribuinte.
No que tange aos documentos colacionados com a impugnação (e-fls. 272/1362),
nos quais se apontam Cessionários de Direito de uso de espaço comercial no Shopping Center
Neumarkt, deve-se destacar que os contratos de locação dos referidos espaços, não são títulos de
crédito da Recorrente com os cessionários, vez que a SNB Participações não está como parte nos
contratos de aluguel.
Assim, como bem destacado pela DRJ não há espaço para o registro de tais perdas,
conforme dispõe o artigo 9o da Lei no. 9.430/96.
Desta feita, voto em manter o acórdão recorrido neste tópico.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1520
DF CARF MF
Original